Tribunal: STF
Processo: ARE 1584753
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. RESTRIÇÕES NO CAUC. REGULARIDADE FISCAL. REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL. LIBERAÇÃO DE RECURSOS. 
1. Ainda que existam restrições no CAUC, não há qualquer problema quanto à contratação com o ente municipal, uma vez que a regularização deve ser atendida no momento da liberação dos recursos, tendo em vista que tal não representa qualquer prejuízo aos cofres públicos, nos moldes da Lei nº 11.514/07” (e-doc. 38).

Alega a recorrente que houve violação dos arts. 24, inciso XII e § 1º; 102, inciso III, alínea “a”; e 149, § 1º, da Constituição Federal.
Registra que, no julgamento do Tema nº 968, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade das sanções previstas na Lei nº 9.717/98, que exigiria o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) como requisito para a realização de operações financeiras junto ao erário federal, com o fim de garantir a responsabilidade fiscal.
Aponta que não há controvérsia quanto à situação irregular do município recorrido, a qual impede a emissão do referido certificado. Diz que a negativa da Administração Pública Federal se pautou naquela lei e no art. 40 da Constituição Federal.
Discorre sobre a ADI nº 2.024/DF, o RE nº 395.666-AgR, a ACO nº 890 e a ACO nº 2.268.
Ressalta que o posicionamento da Corte, até o momento, é pela inexistência de inconstitucionalidade na Lei nº 9.717/98. Indica que o art. 9º desse diploma prevê a competência do Ministério da Previdência para estabelecer parâmetros, diretrizes, orientar e acompanhar os regimes próprios para cumprimento fiel de seus preceitos. Quanto ao art. 7º, anota que ele prescreve as sanções a serem aplicadas aos entes subnacionais em caso de descumprimento dos dispositivos contidos na referida lei e nos demais regramentos que regem a matéria. Em relação ao art. 9º, aponta que ele disciplina a prestação de informações pelas unidades federadas àquela pasta.
Digressiona sobre o CRP, que seria destinar a atestar o cumprimento dos critérios e exigências previstos na lei em comento. Destaca que o não cumprimento dos critérios para a emissão do certificado resulta na aplicação do art. 7º.
Ressalta que a lei em referência seria norma geral e que a exigência do CRP prestigia a responsabilidade dos governantes quanto ao adimplemento de suas obrigações previdenciárias e fiscais.
Afirma que os órgãos da administração federal “atuaram nos estritos limites do quanto previsto e determinado em lei, aplicando, por consequência, as sanções nela previstas”. De outro giro, entende que a Corte a Quo, ao decidir em favor do município, “reconheceu a inconstitucionalidade da lei 9717/08 e, também, do Decreto nº 3.788/2001, negando a sua aplicação”. Afora isso, diz que houve interferência no mérito administrativo.
Invoca o Tema nº 968.
Pede que o recurso extraordinário seja provido, reformando-se o acórdão recorrido para julgar improcedente os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.
Decido.
A irresignação merece prosperar.
Verifica-se que o Tribunal de Origem, não obstante reconhecer a existência de pendência do município recorrido junto ao CAUC, relacionada à regularidade previdenciária (falta do Certificado de Regularidade Previdenciária — CRP), concluiu pela possibilidade da celebração e a assinatura da Proposta nº 48029/2023, Convênio nº 950292. 
Segundo a Corte a Quo, “a existência de eventuais restrições no CAUC não impede a contratação com o ente público, porquanto a regularização deve ser atendida no momento da liberação dos recursos”. A respeito do assunto, mencionou a Lei nº 11.514/07 (art. 45, § 1º) e a Lei Complementar nº 101/2000 (art. 25), sem fazer distinção em relação às particularidades do presente caso.
Ao assim decidir, o Tribunal de Origem deixou de dar os melhores efeitos ao Tema nº 968 de repercussão geral.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.007.271/PE, paradigma do Tema nº 968 de repercussão geral, examinou a questão relativa à “Competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados”.
No que interessa, o Tribunal Pleno assentou a constitucionalidade da previsão, em lei federal, de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. Nesse contexto, reconheceu a validade, inclusive em termos de proporcionalidade, do art. 7º da Lei nº 9.717/98, que prevê medidas sancionatórias desse tipo, aplicáveis aos entes subnacionais que não observam as disposições contidas em tal diploma. 
Também a Corte assentou a higidez do art. 9º, que, entre outros pontos, estabelece que o CRP atestará, para os fins do disposto naquele artigo, o cumprimento pelos referidos entes dos critérios e exigências aplicáveis aos RPPS e a seus fundos previdenciários.
Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto-vista do Ministro Flávio Dino, redator do acórdão:

“Transcrevo os preceitos constitucionais e legais apontados:
[...]
Lei nº 9.717/1998
‘[...]
Art. 7º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, implicará, a partir de 1º de julho de 1999:
I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; 
II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; 
III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais.’

Art. 9º da Lei nº 9.717/1998 (na redação dada pela Lei nº 13.846/2019):
‘Art. 9º Compete à União, por intermédio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em relação aos regimes próprios de previdência social e aos seus fundos previdenciários: 
[...]
IV - a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), que atestará, para os fins do disposto no art. 7º desta Lei, o cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social e aos seus fundos previdenciários. 
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na forma, na periodicidade e nos critérios por ela definidos, dados e informações sobre o regime próprio de previdência social e seus segurados.’
[...]
Registro, de plano, que acompanho o entendimento do Ministro Edson Fachin no sentido de que []‘a modificação legislativa introduzida [na Lei nº 9.717/1998] pela Lei nº 13.846, de 2019, não inviabiliza a discussão’.
Peço vênia, contudo, para divergir quanto ao mérito do voto do eminente Relator. 
Não extraio do diploma legal atacado - especialmente dos seus arts. 7º e 9º, preceitos apontados como inconstitucionais na peça de ingresso -, afronta à autonomia dos demais entes federados ou indevida incursão legislativa federal na seara da competência suplementar assegurada pelo art. 24, § 2º, da Constituição da República.
O art. 7º preconiza, de forma geral e indistinta, com relação a Estados, Distrito Federal e Municípios, que a não observância das disposições da Lei nº 9.717/1998 deságua na impossibilidade das instituições financeiras federais, órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União, assim como da União repassarem recursos voluntários aos demais entes federados.
Tenho, assim, que o óbice legal se dirige, se não exclusivamente, ao menos em primeiro plano, ao ente central, detentor dos recursos financeiros cujo repasse - a quem não comprovar a regularidade do seu regime de previdência - fica vedado.
[...]
Pontuo que a alteração perpetrada pela Lei nº 13.846/2019, pela qual introduzido no rol do art. 9º o ‘Certificado de Regularidade Previdenciária’, não tem o condão de desnaturar tal diploma, retirando-lhe a qualidade de norma geral sobre previdência social, editada pela União sob o manto do art. 24, XII, da Constituição Federal.
Tal certificado - comprovante de regularidade previdenciária - já se encontrava regularmente previsto no Decreto nº 3.788/2001, sob idênticas denominação e finalidade.
[...]
Ademais, imprescindível assentar que os preceitos legais impugnados são meios alinhados ao dever constitucional de responsabilidade fiscal, sem a qual não existe responsabilidade social, inclusive na dimensão intergeracional. Dispõe a Carta Magna:
[...]
De outra face, destaco que as medidas estatuídas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 são compatíveis com o princípio da proporcionalidade, posto que são restrições dirigidas à União, como já assinalado, evitando que o ente central seja compelido a arcar com os ônus da irresponsabilidade fiscal - emanada sobretudo de entidades subnacionais com grande força na federação. E tais medidas não atingem direitos das unidades federativas, pois se limitam a impedir atos voluntários e discricionários da União.
Ressalto, por fim, que a exegese aqui encampada privilegia a presunção de constitucionalidade dos atos legislativos e equaciona a controvérsia de forma orientada à máxima realização dos direitos fundamentais - chave que autoriza o julgador a decidir em favor da competência do ente maior -, observado que a previdência social consubstancia direito social fundamental, consagrado no caput do art. 6º da Lei Maior. Daí nasce o dever de que todos zelem pela previdência social, em nome das atuais e futuras gerações.
Assinalo que o meu entendimento não exclui o controle jurisdicional sobre eventuais atos abusivos perpetrados pela União, em uma análise motivada, caso a caso, sem contudo abstratamente tolher meios explícita e implicitamente vinculados ao alcance de fins enunciados pela Constituição Federal”.

O julgado foi assim ementado: 

“Direito constitucional e previdenciário. Recurso Extraordinário. Tema nº 968 da Repercussão Geral. Descumprimento de normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social. Medidas sancionatórias. Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP. Competência legislativa concorrente da União. Art. 24, XII e § 1º, da Constituição Federal. Provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema nº 968), contra decisão pela qual se afasta a exigência do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, determinando-se à União que se abstenha de aplicar sanção pelo descumprimento das normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social. II. Questão jurídica em discussão 2. Saber se a previsão de sanções pelo descumprimento dos critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social extrapola os limites da competência da União para estabelecer normas gerais nessa matéria. III. Razões de decidir 3. A União tem competência constitucional para editar normas gerais em matéria previdenciária (art. 24, XII, § 1º), bem como para fiscalizar os regimes próprios de previdência social (art. 40, § 22, III). 4. Em matéria de previdência social dos servidores públicos, o texto constitucional investe a União no relevante papel de fiscalização, incumbência que se mostra inviável de ser realizada a contento sem que lhe sejam assegurados instrumentos legais e efetivos de controle. 5. Normas gerais editadas pelo ente central que consubstanciam meios alinhados ao dever constitucional de responsabilidade fiscal, sem a qual não existe responsabilidade social, inclusive na dimensão intergeracional. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso extraordinário provido. Tese de julgamento: ‘1. É constitucional a previsão, em lei federal, de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. 2. Admite-se o controle judicial das exigências feitas pela União no exercício da fiscalização desses regimes. Nesse caso, o ente fiscalizado deverá demonstrar, de forma técnica: (i) a inexistência do déficit atuarial apontado; ou, (ii) caso reconheça o desequilíbrio, a impertinência das medidas impostas pela União e a existência de plano alternativo capaz de assegurar, de maneira equivalente, a sustentabilidade do regime’. __________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 24, XII, § 1º, 40, caput e § 22, III, 164-A e 167-A. Jurisprudência relevante citada: RE 395666 AgR, rel. Min. Eros Grau, j. 25.10.2005; RE 495684 AgR, rel. Min. Ellen Gracie, j. 15.03.2011” (RE nº 1.007.271/PE, Tribunal Pleno, Red. ac. Min. Flávio Dino, DJe de 13/2/25).

Insta realçar que, nos termos da Lei nº 9.717/98, a falta do CRP implicará a aplicação das sanções previstas no art. 7º e, assim, o “impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União” (inciso II, grifo nosso).
Como se nota, o Tribunal de Origem deixou de observar o Tema nº 968 e, assim, de aplicar a sanção prevista no art. 7º, inciso II, da referida lei, possibilitando a celebração e a assinatura da Proposta nº 48029/2023, Convênio nº 950292, sob o argumento de que a regularidade previdenciária somente seria exigível quando da efetiva liberação dos recursos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário da União para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Ficam invertidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente